Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709314-96.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 29211331). Cuidou-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 24356363) interposto por DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. sentença (Doc. Num. 24356348), por meio da qual a MM Juíza de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido formulado da Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatícios no 0709314-96.2020.8.07.0020, ajuizada por ADVOCACIA VASCONCELOS em desfavor do Apelante, em dispositivo assim redigido: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar a parte ré a pagar à autora a título de honorários advocatícios o valor de R$ 5.061,60 (cinco mil, sessenta e um reais e sessenta centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta sentença, momento em que os honorários advocatícios foram arbitrados e se tornaram devidos. Registro, ainda, que a URH adotada foi atualizada em janeiro/2021. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida a arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para que, caso tenha interesse, requeira o cumprimento de sentença, em cinco dias, sob pena de arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2021 12:44:49.” (Doc. Num. 24356348 - Pág. 3) Defendeu o Apelante que a Magistrada, na sentença recorrida, “contrariou o disposto no artigo 93, inciso IX, da CRFB/1988, além dos artigos 11, 489, § 1o e 1.022 do CPC, pois, não obstante ter o APELANTE suscitado várias matérias jurídicas que comprovam seu direito, inclusive por meio de Embargos de Declaração que demonstram as evidentes contradições e omissões na sentença recorrida, foram os mesmos REJEITADOS, em sentença integrativa claramente DEFENSIVA” (Doc. Num. 24356363 - Pág. 5), dessa forma, defende que a sentença deve ser anulada, em virtude de error in procedendo. Esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, rejeitou as preliminares e desproveu o recurso de Apelação, cujo acórdão foi assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. QUANTUM FIXADO. PARÁGRAFO 2o DO ART. 22 DA LEI 8.906/94. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. 2 – Admite-se a cobrança dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados quando esta é indicada na procuração outorgada aos causídicos que a integram (art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94). 3 – Comprovada a contratação dos advogados integrantes da Sociedade Apelada para o patrocínio da demanda na Justiça do Trabalho, inquestionada a qualidade da atuação no Feito, são devidos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 2o do art. 22 da lei 8.906/94. 4 – Deve ser mantido o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que se mostra compatível com a atuação dos causídicos no Feito que tramitou na Justiça do Trabalho, tendo em vista a apresentação de diferentes peças processuais, realização de audiência e análise de diversos documentos e teses jurídicas no curso processual, levando em consideração também o valor econômico discutido na demanda e os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida.” Inconformada, a Ré interpôs Embargos de Declaração (Doc. Num. 26490541), os quais foram rejeitados (Doc. Num. 28113568), e, posteriormente, interpôs Recurso Especial (Doc. Num. 28866277). Por fim, peticionaram as partes (Doc. Num. 29211331) requerendo a desistência do Feito, ressaltando que “a renúncia recíproca aqui manifestada por todas as partes e seus procuradores abrange a todos os direitos e valores, objeto da presente demanda e, ainda, eventuais honorários sucumbenciais”. O eminente Presidente deste Tribunal determinou então a remessa dos autos a este Relator para a apreciação do pedido, com retorno posterior dos autos para apreciação de eventual prejuízo do recurso constitucional interposto (Doc. Num. 29290433). É o relatório. Decido. Ante os termos do petitório apresentado pelas partes, certo é que celebraram acordo em que renunciam expressamente a direitos e obrigações discutidos no presente Feito. Assim, recebo o petitório como acordo e, por conseguinte, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela Ré. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para apreciação de eventual prejuízo do Recurso Especial. I. Brasília – DF, 01 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador